Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO INADEQUADA DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. O juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução (CPC, art. 922).
2. Caso a transação celebrada entre os litigantes preveja o pagamento parcelado do débito exequendo, a medida adequada a ser tomada pelo julgador é a suspensão do processo, visto que a sua extinção somente se revela cabível quando da quitação integral da dívida. Precedentes.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.